Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-93.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006951-93.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: BANCO INTER S/A
RECORRIDA: ANASTACIO MATEUS TEIXEIRA PRIZAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTAVILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 de maio de 2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - BANCO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação do consumidor, configura dano moral a ser indenizado.
2. A prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
3. Todavia, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas e tão somente na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006951-93.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANASTACIO MATEUS TEIXEIRA PRIZAO - CPF: 009.767.591-10 (RECORRENTE), HENRIQUE LEMOS DE CARVALHO - CPF: 457.990.098-78 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024